Tribunal: STJ
Processo: 0250340-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1017792 - MT(2025/0250340-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA
ADVOGADA
: LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - MT027232O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: ALTAIR DE ALMEIDA CAMARGO
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
FURTO

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA.
INTIMAÇÃO
DA
DEFENSORIA PÚBLICA PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
PROCESSO ELETRÔNICO.
1. A intimação realizada por meio do Portal Eletrônico do Tribunal de
Justiça é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do
o, § 6o, da
art. 5
Lei n. 11.419/2006.
2. A condenação do paciente não caracteriza constrangimento ilegal, uma
vez que os procedimentos legais foram devidamente observados.
3. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: fff31093-de98-4c80-ae04-507c18d9751a

HABEAS CORPUS No 1017792 - MT (2025/0250340-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA
ADVOGADA
: LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - MT027232O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: ALTAIR DE ALMEIDA CAMARGO
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
FURTO

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA.
INTIMAÇÃO
DA
DEFENSORIA PÚBLICA PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
PROCESSO ELETRÔNICO.
1. A intimação realizada por meio do Portal Eletrônico do Tribunal de Justiça é
considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do
o, § 6o,
art. 5
da Lei n. 11.419/2006.
2. A condenação do paciente não caracteriza constrangimento ilegal, uma vez
que os procedimentos legais foram devidamente observados.
3. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALTAIR DE ALMEIDA CAMARGO, no qual se aponta como autoridade coatora o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Revisão Criminal n. 1005163-
87.2025.8.11.0000).
Segundo consta dos autos, o paciente foi definitivamente condenado a 8 anos
e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por ter sido julgado culpado do crime
previsto no
§§ 1o e 4o, I, II e IV, e no art. do Código Penal (Apelação Criminal n.
art. 155,
0016744-63.2020.8.11.0042 – fls. 463/483).
Documento eletrônico VDA52772118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 12:04:10
Código de Controle do Documento: 9dd62a89-ce9f-4801-a5f5-c103ace357fd

No julgamento do HC n. 769.667/MT, em
concedi a ordem para
5/12/2022,
reduzir a pena privativa de liberdade do paciente a 6 anos e 10 dias de reclusão, em
razão da ilegalidade da incidência da causa de aumento prevista no
§ 1o, do
art. 155,
Código Penal, por se tratar de furto qualificado.
A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso propôs revisão criminal
contra a condenação do paciente, a qual o Tribunal de origem julgou improcedente
(Revisão Criminal n. 1005163-87.2025.8.11.0000 – fls. 54/72).
Neste
, a defesa alega que a condenação do paciente
habeas corpus
caracterizaria constrangimento ilegal, porque a Defensoria Pública não foi intimada
pessoalmente do julgamento da apelação criminal.
Sustenta que o prejuízo do vício processual para a defesa do paciente seria
manifesto, uma vez que a defesa não teve oportunidade de apresentar memoriais ou
sustentação oral no julgamento da apelação.
Ao final, pede a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a
nulidade absoluta do acórdão que julgou a apelação criminal com o consequente retorno
dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para novo julgamento do
recurso.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 504/505), e o Juízo da 6a Vara Criminal da
comarca de Cuiabá/MT prestou as informações solicitadas (fls. 510/516).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do habeas
(fls. 531/538).
corpus
É o relatório.
VOTO
Ao examinar as razões declinadas no voto condutor do acórdão proferido no
julgamento da Revisão Criminal n. 1005163-87.2025.8.11.0000 (fls. 54/72), não identifico
ilegalidade que permita a concessão da ordem.
De fato, embora a impetrante alegue que o paciente teria sofrido prejuízo
irreparável em razão da falta de intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado de
Mato Grosso acerca do julgamento da apelação criminal interposta contra a sentença
Documento eletrônico VDA52772118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 12:04:10
Código de Controle do Documento: 9dd62a89-ce9f-4801-a5f5-c103ace357fd

condenatória, inexiste erro processual a ser sanado, uma vez que, no processo
eletrônico, a intimação por meio do Portal Eletrônico do Tribunal de Justiça é considerada
(fl.
pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do
o, § 6o, da
art. 5
Lei n. 11.419/2006
55), segundo o qual [a]s intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda
.
Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
Nesses termos, conclui-se que a condenação do paciente não caracteriza
constrangimento ilegal.
Isso posto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA52772118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 12:04:10
Código de Controle do Documento: 9dd62a89-ce9f-4801-a5f5-c103ace357fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.017.792 / MT
Número Registro: 2025/0250340-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00167446320208110042 00357647920168110042 10051638720258110000 10143430620208110000
167446320208110042 357647920168110042
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA
ADVOGADA
: LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - MT027232O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: ALTAIR DE ALMEIDA CAMARGO
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 586c8e7a-1bde-48d3-a5de-b371542b5e3f

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 586c8e7a-1bde-48d3-a5de-b371542b5e3f